Tribunal: TJSP
Processo: 2304062-73.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão sobre limitação de correção e juros à SELIC – Questão expressamente enfrentada – Omissão sobre honorários – Questão igualmente apreciada – Vício não configurado – Prequestionamento dos dispositivos mencionados (art. 1.025 do CPC) – Embargos de Declaração rejeitados.